Tribunal: STF
Processo: RE 1343165
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MORRO DO ANDARAÍ. REGIÃO COM RISCO GEOLÓGICO DE DESLIZAMENTO DE TERRA. PERIGO DE RISCO À VIDA E AO AMBIENTE. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO IRREGULAR SEM SANEAMENTO. PRETENSÃO DE COMPELIR O PODER PÚBLICO A EXECUTAR PLANO DE MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. Em regra, a realização de obras públicas está sujeita à denominada reserva de conformação político-administrativa, imune à sindicância judicial, visando a respeitar o princípio da separação de poderes. Sempre parcos os recursos públicos, à Administração compete estabelecer a política de prioridades, contemplando as obras públicas que entenda de maior urgência. O Poder Judiciário não pode, em tese, compelir aprioristicamente a Administração a realizar obras de vulto, fazendo as vezes de verdadeiro ordenador de despesas, se elas não estão previstas na lei orçamentária aprovada. Está vedado constitucionalmente ao Poder Judiciário intervir nas atribuições do Poder Executivo, sob pena, como já dito, de violação ao princípio da separação dos poderes. Entendimento da Presidência do Tribunal determinando a suspensão da eficácia das liminares concedidas nas ações civis públicas. DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO E PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO” (págs. 33-34 do documento eletrônico 19).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III; 2°; 6°; e 225, caput, da mesma Carta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 51). Por oportuno, colaciono a ementa do parecer ministerial:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO COM RISCO GEOLÓGICO DE DESLIZAMENTO DE TERRA. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO IRREGULAR SEM SANEAMENTO. PRETENSÃO DE COMPELIR O PODER PÚBLICO A EXECUTAR PLANO DE MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS: SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 51).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais e configurada a inércia ou morosidade do Poder Público, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 
    No entanto, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu que não houve omissão do Poder Público e que a ação pública está sendo realizada de forma planejada, conforme se constata no seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Não restou, portanto, configurada, na hipótese, a omissão do Poder Público.
    Deste modo, está evidente que a ação pública vem se realizando de forma planejada” (pág. 43 do documento eletrônico 19).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Implementação de Políticas Públicas. Não comprovação de omissão do ente responsável. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.047.514-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.   
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.118.222-AgR/RJ, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.4.2017. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.018.103-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono, ainda, o julgamento do ARE 1.175.261/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator